Tribunal: TJBA
Processo: 8044431-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044431-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE AGRAVADO: JORGE LUIZ ARAGAO OLIVEIRA Advogado(s):DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Produman Engenharia S.A. – em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial de Salvador/BA, que, no âmbito de incidente de habilitação de crédito ajuizado por Jorge Luiz Aragão Oliveira, determinou a inscrição do valor de R$ 6.444,44 no Quadro Geral de Credores da Recuperanda, com classificação na Classe I – Trabalhista. A decisão reconheceu a natureza declaratória da habilitação e desconsiderou limitações previstas no plano de recuperação. A Agravante alegou nulidades processuais, irregularidade de representação processual do credor e vícios na certidão de crédito apresentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da decisão de origem por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10); (ii) verificar se a omissão quanto à análise da preliminar de ausência de procuração implica nulidade por ausência de fundamentação (CPC, art. 489, §1º, IV); e (iii) determinar se a certidão de crédito apresentada atende ao requisito legal de discriminação das rubricas que compõem o valor habilitado (Lei nº 11.101/2005, art. 9º, III), permitindo sua correta classificação e submissão ao plano de recuperação. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de origem viola o princípio do contraditório ao adotar fundamentação jurídica relevante (validade da inclusão de multas na habilitação de crédito) sem oportunizar manifestação prévia da Recuperanda ou do Administrador Judicial, em afronta ao artigo 10 do CPC. A ausência de enfrentamento expresso da preliminar de ausência de procuração, suscitada em contestação, configura omissão relevante que compromete a fundamentação da decisão, nos termos do artigo 489, §1º, IV, do CPC. A procuração apresentada pelo Agravado confere poderes gerais para o foro, nos termos do artigo 105 do CPC, sendo suficiente para habilitação de crédito, que constitui ato processual ordinário e não exige poderes específicos, não configurando irregularidade na representação. A certidão de crédito apresentada é genérica e omissa quanto à composição das rubricas que integram o valor habilitado, o que inviabiliza a correta classificação e sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial, conforme exige o artigo 9º, III, da Lei nº 11.101/2005. A atuação do Juízo da Recuperação não se limita à mera inscrição do valor fixado pela Justiça do Trabalho, sendo-lhe assegada competência para exigir a discriminação das verbas com o objetivo de garantir a correta classificação no Quadro Geral de Credores e o respeito às normas do plano recuperacional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Juízo da Recuperação não pode decidir sobre a inclusão de rubricas em habilitação de crédito trabalhista com base em fundamentos jurídicos não previamente debatidos pelas partes, sob pena de nulidade por ofensa ao contraditório. A ausência de análise expressa de preliminar processual capaz de afastar o exame do mérito configura nulidade por ausência de fundamentação adequada. A procuração com poderes gerais para o foro é suficiente para habilitação de crédito, ato que não exige poderes específicos. A certidão de crédito trabalhista deve conter a discriminação das verbas que compõem o valor total, permitindo a correta classificação do crédito e sua submissão às regras do plano de recuperação judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 114, I; CPC, arts. 10, 105, 485, IV, 489, §1º, IV; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §2º, 9º, II e III, e 41. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1885209/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.05.2021; STJ, RMS 18546/DF, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 21.06.2005; STJ, REsp 245129/CE, Rel. Min. Peçanha Martins, Segunda Turma, j. 20.09.2001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044431-94.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada JORGE LUIZ ARAGAO OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora.